Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-47.2015.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001340-47.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), L F GOMES TRANSPORTES - CNPJ: 09.339.634/0001-48 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), L F GOMES TRANSPORTES - CNPJ: 09.339.634/0001-48 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ANDERSON ALEXANDRE BIRSE - CPF: 822.535.791-49 (ASSISTENTE), CARLOS BANDEIRA (ASSISTENTE), ERNANI DIAS DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO BIRSE (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL ROSSI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

e
L
.
F
.
GOMES TRANSPORTES

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. TOMBAMENTO DE CAMINHÃO. DANOS À CARGA. CULPA CONCORRENTE ENTRE TRANSPORTADORA E SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por seguradora e empresa transportadora contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, reconheceu culpa concorrente pelo dano à carga transportada e condenou cada parte ao pagamento de 50% do valor da indenização securitária. Improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado pela transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade pelo sinistro ocorrido durante o transporte de carga e a extensão do dever de indenizar, bem como a eventual exclusão de responsabilidade de uma das partes, a configuração de caso fortuito e a possibilidade de reparação por danos morais em razão de expressões utilizadas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento espontâneo das custas, após a intimação para comprovação da
incapacidade financeira,
demonstra a perda do objeto do pedido e manutenção do indeferimento
de gratuidade da
justiça.

4.
A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme art. 749 do Código Civil, sendo exigível o dever de zelar pela integridade da carga até seu destino.

5
. Comprovado nos autos que o tombamento do caminhão ocasionou o dano inicial à
parte da
carga (couro) ao entrar em contato com o solo.

6
. Igualmente demonstrado que o agravamento dos danos decorreu da forma inadequada de recolhimento da carga pela seguradora, mediante o uso de pá carregadeira.

7
. Reconhecimento da culpa concorrente, diante da contribuição de ambas as partes para o resultado danoso, justificando a divisão equitativa da responsabilidade.

8
. Inexistência de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro aptos a afastar a responsabilidade da transportadora.

9
. Inexistência de cerceamento de defesa ou inversão indevida do ônus da prova, tendo sido assegurada ampla produção probatória às partes.

10
. Improcedência do pedido reconvencional por ausência de comprovação de dano moral à pessoa jurídica,
ausência de prova de que eventuais
ofensas tenham ultrapassado os limites normais do debate judicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Caracterizada a culpa concorrente entre transportadora e seguradora pelos danos causados à carga transportada, impõe-se a repartição proporcional da indenização securitária, sendo inviável a exclusão total da responsabilidade de qualquer das partes, bem como a reparação por danos morais
quando ausente prova de ofensa à imagem da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 749, 786; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2166948/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJ 12/09/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
27/05/2020; TJMT, Apelação Cível n.º 0010668-48.2014.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

e
L
.
F
.
GOMES TRANSPORTES

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
e por
L. F. GOMES TRANSPORTES – ME
, contra
sentença
(ID. 307433398 – Autos de Origem nº 0001340-47.2015.8.11.0009), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT
, que
julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre as partes
e condenando a requerida L.F. Gomes Transportes – ME ao pagamento de 50% do valor da indenização securitária,
nos seguintes termos:

[...] Da responsabilidade civil de ambas as partes

Nos termos do art. 749 do Código Civil, o transportador tem a obrigação de dirigir a carga ao seu destino, tomando todas as precauções necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

No presente caso, o tombamento do veículo da transportadora e os consequentes danos à carga restaram incontroversos. A questão central é verificar se há alguma excludente de responsabilidade que impeça a condenação da requerida.

A parte requerida argumenta que o tacógrafo registrou velocidade de 80 km/h no momento do acidente, dentro do limite permitido. No entanto, a responsabilidade da transportadora não se restringe ao fator velocidade, mas sim ao fato de que a carga sob sua custódia sofreu avarias em decorrência do sinistro.

No que se refere à alegação de que um veículo teria fechado o motorista da requerida, tal argumento não merece prosperar, pois não restou comprovado nos autos a referida alegação.

Além disso, conforme entendimento do TJ-MT, a responsabilidade do transportador no transporte de carga é objetiva, sendo afastada apenas em casos de força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE DE CARGA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TOMBAMENTO - PERDA DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É objetiva a responsabilidade do transportador de cargas, afastada apenas se comprovada alguma das hipóteses excludentes previstas na legislação de regência, tais como a ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujo ônus probatório lhe incumbe (Grifei).

Quanto à alegação de que a seguradora teria agravado os danos à carga ao manuseá-la com pá carregadeira, os documentos e testemunhos indicam que:

1. A carga foi removida com pá carregadeira, o que aumentou a sujidade (Oitiva das testemunhas e informante);

2. Parte da carga encostou-se ao solo antes da remoção (fotos anexadas no Boletim de Ocorrência e Relatório de regulação n.º 96288);

3. Não há prova concreta de que a pá carregadeira tenha sido a única responsável pela inutilização da carga, visto que parte dela já havia sido danificada no tombamento.

Além disso, o boletim de ocorrência e as fotos anexadas ao processo comprovam que parte da carga caiu diretamente no solo e sofreu
dano
imediato. Assim, independentemente da forma de remoção, parte do prejuízo ocorreu no momento do acidente, sob responsabilidade da transportadora.

Dessa forma, embora o método de remoção possa ter contribuído para a contaminação, o dano inicial ocorreu no momento do acidente, razão pela qual a transportadora continua responsável.

Portanto, reconhece-se a culpa concomitante, e, assim, a responsabilidade é atribuída igualmente entre o autor e a requerida,
sendo 50% no valor da indenização para cada uma das partes, em função da contribuição de ambas para o evento danoso.

2. Do direito de regresso da seguradora

Nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste para reaver o valor junto ao causador do dano. O pagamento da indenização à empresa segurada restou comprovado pelo comprovante anexado aos autos legitimando a autora a postular o ressarcimento.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito de regresso das seguradoras:

A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou"... Nos termos da jurisprudência adotada nesta Corte, "a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional... Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em razão de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica (STJ - REsp 2166948 – SP Relator Ministra REGINA HELENA COSTA (2024/03242) Data da Publicação DJ 12/09/2024).

Dessa forma, deve ser integralmente restituída à quantia de R$ 33.350,53 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil), sendo devida pela parte autora e parte requerida, à responsabilidade do pagamento de 50% do valor da indenização, em função da contribuição de ambas para o evento danoso.

3. Do pedido de reconvenção

A parte requerida pleiteia indenização por danos morais sob a alegação de que a seguradora utilizou expressões ofensivas e desabonadoras em sua petição inicial, prejudicando sua reputação.

No entanto, não há nos autos provas concretas de que a autora tenha ofendido a honra da requerida além dos limites normais do debate judicial.

Além disso, a jurisprudência do STJ reforça que a indenização por danos morais empresariais exige a comprovação de um prejuízo real à imagem da empresa, o que não foi demonstrado no presente caso.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)

Diante disso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a parte autora AIG SEGUROS BRASIL S.A. e a parte requerida L F GOMES TRANSPORTES, cada uma no importe de 50% do valor de R$
33.350,53 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), considerando a responsabilidade de ambas pela contaminação da carga, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

No mais, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas a serem rateadas entre as partes proporcionalmente, ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, devendo o requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) e 50% (cinquenta por cento) restantes pela requerente, bem como, nas mesmas bases, nos honorários advocatícios
a sem
pagos pelos respectivos litigantes, fixado este no montante de 10% do valor da condenação.

Quanto à reconvenção, considerando sua improcedência, condena-se a reconvinte ao pagamento das custas processuais incidentes sobre a reconvenção, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora/reconvinda, que
fixa-se
em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, ARQUIVAR os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publicar. Intimar. Cumprir
”
.

Em razões recursais (ID. 307433859), a
apelante
L
.
F
.
GOMES TRANSPORTES – ME
sustenta as seguintes teses:

Pedido de concessão de justiça gratuita

Inexistência de responsabilidade pelo evento danoso (caso fortuito e ausência de culpa)

Inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa

Em razões recursais autônomas (ID. não numerado – conforme arquivo “APELAÇÃO AIG SEGUROS”), a
apelante
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
sustenta:

Responsabilidade civil objetiva da transportadora

Exigibilidade do dever de indenizar por obrigação de resultado

Nexo de causalidade entre a conduta do motorista e os danos à carga

Contestação à tese de culpa concorrente reconhecida pela sentença

A parte
apelada
L. F. GOMES TRANSPORTES – ME
apresenta contrarrazões (ID. 307433869), nas quais:

Rebate as alegações da AIG, sustentando a inexistência de culpa direta de seu preposto

Argumenta que a sentença corretamente reconheceu culpa concorrente, destacando a ausência de nexo causal direto entre a conduta do motorista e os danos à carga

A parte
apelada
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. não numerado – conforme arquivo “CONTRARRAZÕES LF AIG SEGUROS”), nas quais:

Sustenta a improcedência do pedido de justiça gratuita

Reafirma a responsabilidade objetiva da transportadora e

Defende a integral procedência do pedido regressivo

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados

(ID.
307433858
,
315840367
e
326731364
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

e
L
.
F
.
GOMES TRANSPORTES

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que, na Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de culpa concorrente
entre as partes litigantes
e condenando a requerida L.F. Gomes Transportes – ME ao pagamento de 50% do valor da indenização securitária
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A responsabilidade objetiva da transportadora decorre do art. 749 do Código Civil, impondo-lhe o dever de zelar pela integridade da carga transportada até o seu destino
.

O tombamento do veículo e os danos à carga foram fatos incontroversos.

A tese de excludente de responsabilidade apresentada pela ré, lastreada em alegada manobra de outro veículo e velocidade dentro do limite, não encontrou amparo probatório idôneo.

Contudo, reconheceu-se que o agravamento dos danos à carga se deu, em parte, pela forma de recolhimento do material pela própria seguradora (uso de pá carregadeira), o que ensejou o reconhecimento da culpa concorrente e a repartição proporcional dos prejuízos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da Apelação de L. F. GOMES TRANSPORTES – ME

1.1.
Pedido de concessão de justiça gratuita

A apelante sustenta sua hipossuficiência econômica por ser microempresa, alegando dificuldades financeiras e restrições junto ao fisco. Requereu o benefício da gratuidade com base no art. 98 do CPC.

No entanto, após a
decisão em que determinei a comprovação de sua situação econômica
(ID.
313387385
)
, houve o
regular
recolhimento do preparo recursal
(ID.
315840362
)
.

Deste modo,
diante do pagamento das
custas pela apelante
e ausência de apresentação de documentos
sobre sua incapacidade financeira
, reconheço
a perda superveniente
do objeto d
o

pedido gratuidade da justiça
, mantendo o seu
indeferimento.

1.
2.
Da responsabilidade pelo evento danoso

A transportadora apelante alega que o tombamento do veículo ocorreu em rodovia federal (BR-163), em trecho de difícil tráfego e sob condições adversas da pista. Sustenta, ainda, a existência de caso fortuito, diante da suposta interferência de outro caminhão, e que o veículo trafegava dentro do limite permitido de velocidade, afastando o nexo causal entre a conduta do motorista e os danos causados à carga.

Entretanto, tais alegações não se sustentam à luz do conjunto probatório constante nos autos. O boletim de ocorrência e o relatório da
reguladora de sinistros apontam que o caminhão tombou ao colidir com a sarjeta da pista, estando, naquele momento, a uma velocidade de até 100 km/h, conforme aferição do disco de tacógrafo (
ID.
307433358

-
Doc. 11), valor elevado para as condições da via e da carga transportada.

Ainda que se questione a exata dinâmica do acidente, não se pode olvidar que o transportador assume responsabilidade objetiva pela integridade da carga, nos termos do art. 749 do Código Civil, sendo-lhe imposta a obrigação de entregá-la ao destinatário em perfeitas condições. Trata-se de obrigação de resultado, cuja inexecução
,
salvo demonstração de causa excludente de responsabilidade
,
enseja o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃOREGRESSIVA– SEGURADORA SUBROGADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –RESPONSABILIDADEOBJETIVA DATRANSPORTADORA– ARTIGO 750 DO CC - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO/FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVADO - ÔNUS NÃO DESCONSTITUIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de formaregressivacontra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A obrigação assumida pelotransportadoré sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta a sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove a existência de fatos
excludentes deresponsabilidade, não demonstrados no caso. Recurso desprovido.” (N.U 0010668-48.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-
Presidência,Julgado
em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

No presente caso, não há prova robusta de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da transportadora. O argumento de que o acidente teria sido provocado por manobra de outro veículo não foi corroborado por prova técnica ou testemunhal idônea, limitando-se a alegação genérica.

No tocante à tentativa da apelante de transferir integralmente a responsabilidade à seguradora, sob o argumento de que esta, ao realizar o transbordo da carga, a teria empurrado na terra e contribuído para a sujidade, tal tese igualmente não afasta sua própria responsabilidade.

Com efeito, as provas dos autos
(
fotografias e testemunhos
)
demonstram que o tombamento ocasionou o contato direto da carga com o solo, fato que, por si só, compromete a higidez do material transportado (couro). Ainda que a forma de recolhimento pela seguradora tenha agravado o estado da carga, trata-se de fator superveniente que não elide a responsabilidade originária da transportadora pelo sinistro inicial.

Inclusive, observo a razoabilidade do entendimento, uma vez que a carga
possuía o valor total de R$ 240.213,63
(ID.
307433360
)
e o valor do dano
na importância de R$
de R$ 33.350,33
(ID.
307433360
)
, corroborando tese
da apelante de que
somente parte
da
carga
teve contato com o solo
no tombamento
, conforme fotos colacionadas aos autos.

Portanto, a responsabilidade civil pelo dano deve ser compartilhada, como bem decidido na origem.
A culpa concorrente restou caracterizada: de um lado, a transportadora, pelo acidente que ocasionou a
exposição da carga ao solo; de outro, a seguradora, por ter contribuído para a intensificação dos danos ao executar o transbordo de forma inadequada.

Dessa forma, revela-se acertada a distribuição equitativa da responsabilidade na proporção de 50% para cada parte, em consonância com os princípios da causalidade e da boa-fé objetiva, além da prova dos autos.

1.
3. Inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa

A apelante sustenta que lhe teria sido imposto o ônus de provar fato negativo
,
ou seja, a ausência de culpa
,
o que configuraria, em seu entender, distribuição indevida do ônus probatório, além de cerceamento de defesa.

Contudo, tal alegação não procede. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete à parte ré, ora apelante, demonstrar a existência de excludente de responsabilidade. No presente caso, a tese de caso fortuito ou de culpa exclusiva de terceiro não foi adequadamente comprovada, não se verificando, portanto, qualquer inversão indevida do ônus da prova.

Além disso, não há falar em cerceamento de defesa. As partes foram expressamente intimadas para especificação de provas (ID. 307433364), oportunidade em que a transportadora
se
limitou

a requerer a produção de prova testemunhal. Em despacho saneador (ID. 307433372), o juízo
a quo
delimitou os pontos controvertidos e deferiu a prova oral solicitada. As partes apresentaram alegações finais, sem qualquer manifestação sobre indeferimento de provas, tampouco sobre necessidade de prova técnica. A insurgência quanto à ausência de prova pericial surgiu apenas em sede recursal, o que afasta eventual nulidade processual por preclusão.

Quanto ao mérito, os elementos probatórios constantes dos autos
,
notadamente as fotografias do local do acidente e os depoimentos colhidos em audiência
,
evidenciam que parte da carga transportada, composta por couro, teve contato direto com o solo em razão do tombamento do veículo
, comprometendo a
integridade d
essa parte da
carga.

Entretanto, também se comprovou que o procedimento adotado pela seguradora no recolhimento da mercadoria, especialmente com o uso de pá carregadeira, agravou o estado de sujidade e contaminação do material.

As testemunhas ouvidas confirmaram que o transbordo realizado de forma inadequada contribuiu diretamente para a intensificação dos danos à carga, o que afasta a possibilidade de responsabilização exclusiva da transportadora.

O nexo de causalidade, portanto, encontra-se compartilhado: de um lado, o tombamento do caminhão gerou o contato inicial d
e parte d
a carga com o solo; de outro, a conduta da seguradora no manuseio da carga danificada agravou a situação, contribuindo de forma relevante para o resultado
do sinistro
.

A sentença recorrida apresentou os seguintes fundamentos:

“
[...] Quanto à alegação de que a seguradora teria agravado os danos à carga ao manuseá-la com pá carregadeira, os documentos e testemunhos indicam que:

1. A carga foi removida com pá carregadeira, o que aumentou a sujidade (Oitiva das testemunhas e informante);

2. Parte da carga encostou-se ao solo antes da remoção (fotos anexadas no Boletim de Ocorrência e Relatório de regulação n.º 96288);

3. Não há prova concreta de que a pá carregadeira tenha sido a única responsável pela inutilização da carga, visto que parte dela já havia sido danificada no tombamento.

Além disso, o boletim de ocorrência e as fotos anexadas ao processo comprovam que parte da carga caiu diretamente no solo e sofreu
dano
imediato. Assim, independentemente da forma de remoção, parte do
prejuízo ocorreu no momento do acidente, sob responsabilidade da transportadora.

Dessa forma, embora o método de remoção possa ter contribuído para a contaminação, o dano inicial ocorreu no momento do acidente, razão pela qual a transportadora continua responsável.

Portanto, reconhece-se a culpa concomitante, e, assim, a responsabilidade é atribuída igualmente entre o autor e a requerida, sendo 50% no valor da indenização para cada uma das partes, em função da contribuição de ambas para o evento danoso”. (ID. 307433398)

Assim, o reconhecimento da culpa concorrente
,
tal como estabelecido na sentença
,
mostra-se adequado e em consonância com o conjunto probatório. A divisão equitativa da responsabilidade, na proporção de 50% para cada parte, traduz solução justa e juridicamente escorreita à luz dos princípios que regem a responsabilidade civil contratual.

1.4.
Do pedido de reconvenção

A
apelante
pleiteia indenização por danos morais sob a alegação de que a

seguradora utilizou expressões ofensivas e desabonadoras em sua petição inicial, prejudicando sua

reputação.

Entretanto, conforme constou na sentença recorrida, não há nos autos elementos de convicção que comprovem que as ofensas tenham ultrapassado os limites normais do debate judicial.

Deste modo, nego provimento do pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.

Da Apelação de AIG SEGUROS BRASIL S.A.

2.1.
Pretensão de majoração da condenação
e e
xclusão da culpa concorrente

A seguradora requer a integral procedência da ação, defendendo que a responsabilidade da transportadora é exclusiva, por se tratar de obrigação de resultado.

A sentença, entretanto, fundamentou de forma adequada o reconhecimento da culpa concorrente, ao destacar que parte dos danos decorreu da atuação da própria seguradora no recolhimento da carga, conforme depoimento colhido e documentos que evidenciam o uso de pá carregadeira no manuseio dos produtos
transportados
.

Neste cenário,
conforme os fundamentos
acima mencionados
,
ficou demonstrado nos autos que houve o agravamento dos danos
da carga que caiu no solo no momento do acidente
,
cujo fato se
deu em momento posterior ao
sinistro
, em virtude da forma de manuseio e transferência da carga
pela seguradora
para outro caminhão
utilizando-se
de
uma
pá-carregadeira
.

Portanto, não se justifica a exclusão da responsabilidade da
seguradora apelante
nem a majoração da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor das recorrentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §
11,
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025